Tribunal: TJSP
Processo: 0014689-39.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional deferido – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo – Preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Ausência de registros negativos após a concessão – Recurso desprovido.